Tribunal: TJMT
Processo: 1008479-36.2024.8.11.0003
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008479-36.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[LAIS FERREIRA SANTOS HILLESHEIN - CPF: 059.159.411-09 (APELANTE), IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), VIACAO NOVO HORIZONTE LTDA - CNPJ: 60.829.264/0001-84 (APELADO), EZEQUIEL DE MORAES NETO - CPF: 021.123.941-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVE
L

-

A
ÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS E
MORAIS

-

PROCEDÊNCIA
-

EXTRAVIO DE BAGAGEM EM TRANSPORTE RODOVIÁRIO - DANOS MATERIAIS COMPROVADOS - PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO DANO MORAL
-
DESCABIMENTO -
QUANTUM
ARBITRADO EM ATENÇÃO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
-
RECURSO
DES
PROVIDO
.

1.
O valor da indenização por danos morais deve ser fixado considerando as circunstâncias do caso concreto, a capacidade econômica das partes, a extensão do dano e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

2. O montante de R$ 4.000,00 arbitrado a título de danos morais decorrentes do extravio de bagagem mostra-se adequado e suficiente para compensar os transtornos experimentados pela autora, sem configurar enriquecimento sem causa.

3. Não havendo elementos excepcionais que justifiquem a majoração da indenização, deve ser mantido o valor fixado na sentença.

4
. Recurso
des
provido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação Cíve
l
interposto por
LAIS FERREIRA SANTOS HILLESHEIN

contra a sentença proferida na
Ação de Indenização por Danos
Materiais e
Morais
ajuizada em face de
VIAÇÃO NOVO HORIZONTE LTDA
,

que

julgou
p
rocedente
os pedidos da ação para condenar a requerida a
o pagamento da importância de R$ 6.385,73
por
danos materiais,
a
ser corrigida
com
juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária
pelo
INPC a contar do desembolso
, bem como
condenar
a
o pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
a título de danos morais
corrigido com juros 1% ao mês a contar do evento danoso e correção monetária INPC a contar desta decisão. Ainda, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10%
sobre o valor da condenação.

A recorrente alega,
em síntese,
a necessidade de majoração do valor da indenização por danos morais para, no mínimo, R$ 10.000,00, argumentando que o valor arbitrado é insuficiente diante da extensão do dano sofrido, da postura reprovável da apelada e dos parâmetros jurisprudenciais consolidados em hipóteses semelhantes.

Sustenta que a falha na prestação do serviço foi grave, pois a empresa trafegou com o bagageiro do ônibus aberto em plena rodovia BR-364, no período noturno, em local ermo, com baixa iluminação e riscos evidentes à integridade dos passageiros.

Defende que a bagagem extraviada continha diversos bens pessoais, roupas, itens de higiene e beleza, além de documentos e lembranças de valor sentimental.

Ressalta que, diante da omissão da apelada, foi compelida a percorrer trecho considerável da rodovia em busca da mala perdida,
sem sucesso,
expondo-se a risco concreto de acidente ou violência
e na tentativa de
solucionar a questão de forma extrajudicial,
houve
resistência e descaso da empresa r
equerida
.

Ausente
s
as contrarrazões.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V

O

T

O

Do exame dos autos verifica-se que
LAIS FERREIRA SANTOS HILLESHEIN

ajuizou
Ação de Indenização por Danos
Materiais e
Morais

em face de
VIAÇÃO NOVO HORIZONTE LTDA,
aduzindo, em síntese, que

no dia 02/04/2024, na cidade de Cuiabá/MT, após retornar de uma viagem de férias em família em Porto Seguro/BA, adquiriu uma passagem de ônibus da requerida para retornar ao seu lar em Rondonópolis/MT, despachando suas bagagens, incluindo uma mala de 20 kg.

Informou que próximo à Serra de São Vicente, por volta das 21h30min, os passageiros notaram que o bagageiro do ônibus estava aberto e comunicaram o motorista, que demorou aproximadamente 5 minutos para estacionar, considerando a periculosidade do horário e do local.

Afirmou que houve extravio da mala, lhe causando um prejuízo material no importe de R$ 6.385,73.

Ao final,
r
equereu a condenação da r
equerida
ao pagamento de indenização p
elos danos materiais e
danos morais
no valor de R$
1
0.000,00.

Ao proferir sentença, o magistrado
singular,
Dr.
Luiz Antonio Sari,
julgou procedentes os pedidos da ação, conforme relatado.

Pois bem
.

A controvérsia recursal cinge-se exclusivamente em relação ao
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais, pretendendo a apelante sua majoração de R$ 4.000,00 para, no mínimo, R$ 10.000,00.

Na espécie, trata-se de relação de consumo na qual a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva (art. 14 do Código de Defesa do Consumidor), ou seja, responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados a seus clientes por defeitos decorrentes dos serviços que presta.

Aliás, trata-se da responsabilidade fundada na Teoria do Risco do Empreendimento, segundo a qual todo aquele que se dispõe a exercer alguma atividade no campo do fornecimento de bens e serviços, tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, independentemen
te de culpa.

Assim, para incidir a obrigação de indenizar é necessário a conduta, a comprovação do dano e do nexo de causalidade.

No caso,
cumpre destacar que a responsabilidade da empresa de transporte pelo extravio da bagagem da autora é incontroversa, tendo sido reconhecida na sentença e não questionada no presente recurso. A revelia da requerida, aliada aos documentos juntados aos autos, comprova satisfatoriamente a falha na prestação do serviço e o nexo causal com os danos experimentados pela apelante.

A apelante alega que a bagagem extraviada continha diversos bens pessoais, roupas, itens de higiene e beleza, além de documentos e lembranças de valor sentimental. Todavia, não há nos autos comprovação específica do conteúdo da mala além daqueles itens já considerados para a fixação dos danos materiais, nem demonstração concreta de que a perda tenha causado abalo psicológico excepcional que justifique a majoração da indenização.

É certo que o extravio de bagagem, por si só, gera transtornos e aborrecimentos que ultrapassam o mero dissabor cotidiano, configurando dano moral indenizável. Contudo, no presente caso, não foram demonstradas circunstâncias extraordinárias que elevem significativamente a extensão do dano sofrido.

Deveras, por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência o entendimento de que o
quantum
indenizatório deve ser justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

Assim, o
quantum
reparatório deve ser estipulado como penalidade ao caráter da conduta, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa da pessoa lesada.

Desse modo, considerando o grau de culpa da requerida/apelada que, por negligência e falta de zelo no exercício da atividade exercida, bem como levando em conta a capacidade socioeconômica das partes, e as especificidades dos autos, entendo suficiente o valor de R$
4
.000,00 (
quatro
mil reais)
fixado na sentença.

Tal montante se mostra razoável, pois repercute no patrimônio da requerida sem excessos, não tornando iníqua ou insignificante a reparação, assim como não patrocina a captação ou exagero de vantagem, não constituindo indenização irrisória, além de atender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso
.

É como voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025